Tribunal: CARF
Processo: 11128.007751/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007751/2009-83
RESOLUÇÃO
3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 370/391) interposto em face do 08-Acórdão de
n° 36.153 proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR (fls. 350/361), que, preliminarmente, rejeitou a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
2
alegação de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído.
Vale transcrever o trecho do relatório do Acórdão de n° 36.153, o que descreve
bem os fatos ocorridos no presente processo:
“Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e
noprazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), prescrita no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e
foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
De acordo com a descrição dos fatos constante no Auto de Infração, a autuação foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo aos conhecimentos e correspondente
manifesto de carga ali identificados, fato que gerou, inclusive, o bloqueio automático no Siscomex
Carga, sendo que a responsabilidade pela prestação das informações exigidas era da empresa
autuada.
A fiscalização esclareceu que o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 delegou
competência à Receita Federal para definir quais as informações que devem ser prestadas pelos
intervenientes no transporte internacional de cargas, e os respectivos prazos, o que foi feito por
meio da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007.
A autoridade lançadora discorreu sobre a importância da obrigação em foco no
sentido de proporcionar à Receita Federal maior controle, sobretudo de forma preventiva, das
operações de comércio exterior, de forma a agilizar o despacho aduaneiro, e sobre a
responsabilidade da autuada pela irregularidade apurada, tendo em vista o disposto no artigo 76,
§ 2o, da Lei no 10.833/2003; nos artigos 3o a 5o da Instrução Normativa RFB no 800/2007; e no
artigo 136 do Código Tributário Nacional.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou caracterizada
a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 18/11/2009 e, em 16/12/2009,
apresentou impugnação (fls. 221-) na qual aduz os seguintes argumentos.
Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que não
se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como representante
destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
3
tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às
funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) As informações do manifesto foram registradas tempestivamente mas, por
motivos operacionais, foi necessário mudar o porto de descarregamento. Os dados referentes ao
manifesto objeto da autuação foram informados dentro do prazo estabelecido, porém, por
motivos operacionais, foi necessário alterar o porto de descarregamento de parte da carga que
eleacobertava. Portanto, o que houve posteriormente foi apenas a retificação do manifesto, o que
não caracteriza a infração apontada pela fiscalização.
c) Inexistência de infração ao controle aduaneiro. No presente caso não houve
violação ao controle aduaneiro, pois todas as informações relacionadas ao manifesto eletrônico
objeto da autuação foram registradas tempestivamente, sendo que a mudança no porto de
descarregamento foi decorrente de motivos operacionais. Não houve nenhum indício de fraude,
má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, especialmente se for considerado que não há
risco de dano ao Erário ou supressão de tributos.
d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo administrativo
federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade aplicada é desproporcional à
ofensa que teria sido causada pela suposta infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.”
A Impugnação do sujeito passivou foi julgada improcedente com base nos seguintes
fundamentos:
 A autuada pode sim ser responsabilizada pelas infrações apuradas pela
fiscalização, mesmo atuando apenas como agência de navegação, pois nessa
condição estava obrigada pela legislação a prestar as informações exigidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 Ficou devidamente configurado o atraso na prestação de informação de
responsabilidade da autuada e não foi demonstrada a excludente de
punibilidade suscitada pela defendente.
 A obrigação em foco não objetiva apenas o recolhimento dos tributos
devidos. Sua finalidade primeira é favorecer ao controle aduaneiro, a fim de
evitar a entrada no País de cargas em situação irregular (proibidas, não
autorizadas, subfaturadas, etc). Assim, o descumprimento desse dever
instrumental prejudica a referida atividade fiscal, fato que não é contrariado
pela mera alegação de que não houve dano ao Erário, levando em contas
apenas o pagamento dos tributos declarados. Portanto, afasto a alegação de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
4
inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro como fundamento para
desconstituir o lançamento.
 Em regra, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe
da intenção do agente (art. 94, § 2o, do DecretoLei no 37/1966), e o
descumprimento da obrigação em foco prejudica a racionalização do
controle aduaneiro, pois dificulta ou inviabiliza o acesso a informações
necessárias para a prévia avaliação de risco e da logística necessária para
cada operação. Sendo assim, rejeito o pedido de afastamento da penalidade
exigida por suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
reforma do acórdão para julgar o lançamento da multa improcedente, com base nas seguintes
razões recursais: Preliminarmente: Ilegitimidade Passiva; Mérito: As informações foram prestadas
no prazo estabelecido à época pela IN 800/27; Denúncia Espontânea e Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora.
1. Tempestividade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
5
aduaneiras de natureza não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Por força da Súmula CARF no 11, esta conselheira está plenamente vinculada, nos
termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto, o que de
fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a pretensão recursal.
No presente caso, o recorrente interpôs o recurso Voluntário em 11/08/2016, e o
presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em junho de 2025.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
6
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam a
suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, suspender o presente caso até que o Tema 1293 tenha o trânsito
em julgado é uma medida que favorece a própria eficiência administrativa. Isso porque, neste
contexto, a eficiência não deve ser entendida como simplesmente resolver o processo
rapidamente ou cumprir metas de julgamento, mas sim como uma atuação responsável e
coerente com os precedentes vinculantes.
O mérito do Tema 1293 já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e este
processo administrativo já tramitava antes dessa definição. Julgar agora, aplicando a Súmula CARF
no 11, resultaria, inevitavelmente, na judicialização de uma matéria que já está pacificada pelo STJ
– apenas aguardando o trânsito em julgado para ter efeitos plenos no âmbito administrativo.
Seguir com o julgamento neste momento apenas aumentaria o tempo necessário
para resolver a controvérsia, violando o princípio da duração razoável do processo, pois levaria a
discussão ao Judiciário. Além disso, geraria desperdício de recursos para a Administração Pública,
já que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) teria que reavaliar esses casos posteriormente
para evitar a inscrição em dívida ativa de valores que já foram considerados prescritos pelo
precedente qualificado do STJ. Caso contrário, teria que contestar um entendimento já firmado
em sede de recurso repetitivo – o que seria pouco razoável.
Portanto, julgar o processo agora não traz benefício algum e apenas gera retrabalho
e insegurança.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.621 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007751/2009-83
7
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, e sem deixar de reconhecer a aplicabilidade da Súmula CARF no 11
ao caso – a qual aplicarei, caso não prevaleça o entendimento ora exposto –, entendo que é do
interesse tanto da Administração Tributária quanto do contribuinte que o presente processo
permaneça suspenso até o trânsito em julgado do Tema 1293 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 422
DF CARF MF
Original